Tribunal: TJDFT
Processo: 0744822-18.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744822-18.2020.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: TOYOTA DO BRASIL LTDA RECORRIDO: GEDILSON LUCIO MARTINS, SAGA SOCIEDADE ANONIMA GOIAS DE AUTOMOVEIS DECISÃO O recorrente foi instado a comprovar o pagamento integral das custas (ID 26099717), e demonstraram o pagamento. Entretanto, ao analisar detidamente o comprovante de pagamento anexado no id 26165196, verifica-se que pagaram após as 48h da inserção do recurso inominado. Assim, em decorrência da infringência dos artigos 42, §1o, e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, reconheço a deserção do recurso inominado interposto por TOYOTA DO BRASIL LTDA, a culminar no seu não recebimento (CPC, Art. 932, III; RITR, Art. 10, V). Preclusa esta decisão, baixe-se o processo à vara de origem. Int. Brasília/DF, 3 de junho de 2021. Edilson Enedino das Chagas Relator